Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719413-80.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SOLIDONIO CARVALHO COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA COZINHA LTDA, NAIANE SOLIDONIO CARVALHO RECORRIDOS: ELISEU DIAS CARVALHO, FERNANDA SANTIAGO SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Reparação de danos (material e moral). Confecção de móveis planejados. Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo de fato/familiar. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requisitos preenchidos. Ausência de dano moral: o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à compensação. As recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, ao argumento de que a pessoa jurídica não teria sido utilizada dolosamente para lesar credores ou praticar atos ilícitos. Asseveram que seria imprescindível a prova de suposto fraude, o que não teria ocorrido no presente caso, razão pela qual entendem que deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna a condenação das recorrentes à multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 50, § 1o, do CC, uma vez que restou assentado no aresto combatido: “embora Eliseu e Naiane sejam sócios de diferentes empresas, observa-se que elas fazem parte, em verdade, de um mesmo grupo familiar, sobretudo quando se observa, do último IR apresentado pelo apelado Eliseu (id 60350010), em que ele declara ter recebido rendimentos da empresa ré. Importante ressaltar que o casal atua em ramo de atividade similar (voltado ao comércio de móveis). Ademais, como foi bem ressaltado, há diversos documentos apontando o uso das empresas para a realização de golpes, segundo consta das notificações extrajudiciais (id 60349919 e id 60349919), reportagens jornalísticas (id 60349925 a id 60349930), reclamação ao Procon (id 60349921), boletim de ocorrência (id 60349922), dentre outros. Portanto, há evidências da formação de um grupo econômico familiar, que, aliado a outras circunstâncias, autoriza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica” (ID 66534220). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à segunda recorrida sejam feitas em nome dos causídicos RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027